Tribunal: TJDFT
Processo: 0704171-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0704171-84.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: LG DISTRIBUIDORA DE DOCES LTDA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. contra a decisão de ID 146353919, proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, nos autos da Ação de Consignação em Pagamento c/c Cancelamento de Protesto n. 0718936-73.2022.8.07.0007, movida por LG DISTRIBUIDORA DE DOCES EIRELI, ora agravada. Na origem, a agravada relatou ter verificado protesto de título realizado em seu nome, referente à duplicata que teria sido endossada por Predilleta Pães e Conveniência EIRELI ao agravante, seu atual credor, no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). Narrou ter comparecido ao cartório e ter sido orientada a efetuar o pagamento diretamente ao endossatário. Afirmou ter se dirigido à agência do agravante, e ter sido informada que esse não possuía autorização para receber o pagamento. Assim, diante da alegada recusa do credor em receber o pagamento, a agravada requereu, na petição inicial, o depósito do valor integral da dívida, a fim de ver extinta a obrigação, e a retirada do seu nome de cadastros de restrição ao crédito (ID origem 138475022). O Juízo de 1o Grau deferiu a realização do depósito, bem como concedeu a tutela provisória para que, após o pagamento, fosse oficiado o Cartório do 3o Ofício de Notas de Taguatinga/DF, o SPC e o SERASA, para promoverem a baixa nas inscrições relativas à agravada (ID origem 138530838). A agravada realizou depósito judicial, no valor de R$ 4.236,75 (quatro mil, duzentos e trinta e seis reais e setenta e cinco centavos) (IDs origem 138619012 e 138619013). O agravante apresentou contestação, na qual aduziu que atuou como simples prestador de serviços, pois a cobrança e o protesto foram realizados pela credora, Predilleta Pães &amp; Conveniência EIRELI. Alegou que não é responsável pelos prejuízos sofridos pela agravada e, portanto, não pode ser condenado a indenizá-los. Ao final, dentre outros, o agravante pleiteou a denunciação da lide à Predilleta Pães &amp; Conveniência EIRELI, como medida de combate à fraude e de garantia da ampla defesa (ID origem 141313338). O Juízo proferiu a decisão ora recorrida (ID origem 146353919), em que foram rejeitadas as preliminares alegadas pelo agravante e indeferido o pedido de denunciação da lide, nos seguintes termos: Primeiramente, analiso as preliminares suscitadas. Quanto à alegação de que o autor deveria solucionar a questão pela via administrativa previamente, ressalto que não se trata de hipótese de extinção da ação. Com base no princípio da inafastabilidade do judiciário, a parte autora tem a faculdade de propor a ação judicial que entende cabível para defesa do seu direito e não tem obrigação de recorrer às vias administrativas como condição para propor a ação. No que tange à alegação de ilegitimidade passiva, não merece acolhimento, pois o cheque emitido pela empresa Predileta Pães &amp; Conveniência Eireli foi endossado ao autor. Por essa razão que a dívida foi protestada em seu nome pelo réu. Portanto, a empresa Predileta Pães &amp; Conveniência Eireli não possui legitimidade para responder à presente demanda, mas sim o autor que teve seu nome protestado. Ante o exposto, rejeito as preliminares. Em relação ao pedido do réu de denunciação à lide, com base na argumentação já exposta, a empresa Predileta Pães &amp; Conveniência Eireli endossou o título originário da dívida em nome do autor, devedor. Assim, cabe a ele realizar o pagamento da dívida. Ademais, não estão presentes nenhuma das hipóteses previstas no art. 125 do CPC. Diante disso, indefiro o pedido. O Banco Santander (BRASIL) S.A., então, questiona o acerto da referida decisão por meio do presente Agravo de Instrumento, em cujas razões sustenta que atuou como mero intermediário na relação entre a agravada e a credora Predilleta Pães &amp; Conveniência EIRELI, mediante a indicação do título para protesto. Defende que ao agravante caberia apenas o dever de retirar o protesto, não de indenizar. Afirma que a impossibilidade de denunciação prevista no art. 88 do Código de Defesa do Consumidor – CDC faz referência às hipóteses do art. 13, daquele Diploma, de forma que não abrange o caso do beneficiário de transações fraudulentas. Relata que o pagamento foi realizado em favor de Predilleta Pães &amp; Conveniência EIRELI, e, portanto, o agravante não é responsável por qualquer dano causado à agravada. Sustenta que a denunciação é cabível com base no art. 125, II, do Código de Processo Civil – CPC, e que se faz necessária para garantir a busca pela verdade e o exercício do direito de defesa. Assim, requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) a atribuição de efeito suspensivo; e, b) no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida e deferir a denunciação da lide. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil – CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, nos termos do parágrafo único do art. 995 do mesmo Diploma Normativo, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que, cumulativamente, seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se ao cabimento da denunciação da lide à Predilleta Pães e Conveniência EIRELI. Em consulta aos autos de origem, verifico, ao menos na análise sumária própria deste momento, que a agravada não aparenta haver formulado pretensão indenizatória em face do agravante, tampouco alegado sofrer cobrança indevida. O cerne da discussão estabelecida pela agravada parece ser, em verdade, a sua pretensão de pagar o valor devido ao agravante e, assim, extinguir a obrigação. Não se verificou, nos autos, questionamento da agravada quanto à existência da dívida ou à legalidade do protesto. De outra banda, o agravante argumenta que não realizou cobranças indevidas à agravada, pois não figura como credor e, por isso, não pode ser condenado a indenizá-la. Tais argumentos foram, pois, formulados a despeito de o seu debate não ter sido suscitado pela agravada. Ocorre que a certidão lavrada pelo Cartório (ID origem 138475034) – dotada de fé pública (art. 405, CPC) – indica que o credor do título protestado é o Banco Santander (BRASIL) S.A, ora agravante, pois este teria recebido o título através de endosso translativo realizado pela Predilleta Pães e Conveniência EIRELI, sacadora e endossante. Ademais, segundo a agravada, o título protestado consiste em duplicata (ID origem 138475022 - Pág. 2). O instituto da denunciação da lide serve “para que uma das partes traga ao processo um terceiro que tem responsabilidade de ressarci-la pelos eventuais danos advindos do resultado desse processo”[1]. Quanto ao tema, o art. 125, do CPC, assim prevê: Art. 125. É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes: I - ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam; II - àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo. No presente caso, argumenta o agravante a pertinência da denunciação com respaldo no inciso II do dispositivo legal acima transcrito. A despeito disso, não vislumbro o prejuízo que eventualmente seria suportado pelo agravante neste processo, uma vez que não aparentam existir pretensões indenizatórias formuladas em face daquele. Nesse sentido, não haveria ressarcimento a ser realizado pela Predilleta Pães e Conveniência EIRELI, caso a demanda de origem seja julgada procedente. Em verdade, a pretensão da agravada parece ser benéfica ao agravante, porquanto apenas busca compeli-lo a aceitar o pagamento de débito – do qual o recorrente afirma não ser credor – e, por conseguinte, cancelar as restrições decorrentes da inadimplência (protesto e inscrição em órgãos de proteção ao crédito). De acordo com o art. 13, § 4o, o art. 15, § 1o, e o art. 18, II, da Lei n. 5.474/68, o endossante da duplicata possui, em regra, responsabilidade pelo pagamento do título endossado, circunstância que permite a propositura de ação regressiva do endossatário contra o endossante. Na hipótese de pagamento do título pelo devedor principal, porém, não há falar em ação regressiva em face do endossante, uma vez que o endossatário terá recebido seu crédito. Diante disso, não se afigura possível identificar respaldo para eventual demanda regressiva do endossatário em face do endossante em razão da propositura – pelo próprio devedor – de ação de consignação para pagamento integral do débito. A denunciação da lide não aparenta, portanto, ser cabível no presente caso. Assim, ao menos em sede de cognição sumária, carece o agravante de probabilidade de provimento recursal. Outrossim, a concessão do efeito suspensivo também exige que a imediata produção dos efeitos da decisão agravada possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. O agravante afirma que o perigo iminente reside na possibilidade de prosseguimento do processo na origem e o seu consequente julgamento. Ocorre que, em consulta aos autos de 1a Instância, verifico que o Juízo, ao tomar conhecimento da interposição deste Agravo, expressamente determinou que fosse aguardado o seu julgamento (ID origem 149625918). O referido pronunciamento sugere, portanto, que o feito não prosseguirá enquanto não for apreciado o mérito deste recurso. Assim, não há prejuízo imediato aparente apto a justificar a concessão do pleito liminar. Diante desse panorama, por não vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso, tampouco o perigo da demora, requisitos cumulativos, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Após, intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 16 de fevereiro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil – volume único. 14. ed. São Paulo: Juspodivm, 2022, p. 361-362.